Tribunal: TJDFT
Processo: 0749511-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. RÉU REVEL. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 28, CDC. PRESSUPOSTOS LEGAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Mostra-se possível o julgamento do agravo de instrumento, independentemente da intimação do agravado para contrarrazões, quando se verificar que, no processo de origem, o agravado, apesar de regularmente citado, deixou de apresentar defesa e de constituir advogado, conforme disposto no art. 346 do CPC.
2. Considera-se grupo econômico o conjunto de empresas que, embora possuindo personalidades jurídicas distintas, desempenhem sua atuação de forma conjunta e com efetiva comunhão de interesses.
3. A mera identidade de sócios não é suficiente para caracterizar grupo econômico.
4. Ausente comprovação da existência de grupo econômico entre a empresa executada e pessoa jurídica cuja situação cadastral já se encontra baixada desde 2008, e ainda, não tendo sido apresentada qualquer informação acerca da pessoa jurídica que funciona atualmente no local, como por exemplo CNPJ e quadro societário, não merece reparos a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de grupo econômico.
5. Recurso conhecido e não provido.